Tribunal: TJDFT
Processo: 0730406-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÚTUO BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EFEITOS JURÍDICOS DA RESCISÃO CONTRATUAL. OBRIGATORIEDADE DO PRIMEIRO RÉU DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PERCEBIDAS EM RAZÃO DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor e pela instituição financeira, segunda requerida, contra a sentença de parcial procedência que rescindiu contrato de compra e venda de veículo por vício oculto, determinando a restituição do valor pago pelo autor e, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, fixando honorários de forma equitativa.
2. A ausência de regularidade formal consubstanciada na inobservância do princípio da dialeticidade, induz o conhecimento parcial do recurso da instituição financeira, decotando-se da análise do apelo o pedido de reforma dissociado da decisão recorrida (incisos II e III do art. 1.010 do CPC).
3. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ "não existe, em regra, caráter acessório entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com arrendamento mercantil destinado a viabilizar a aquisição do mesmo bem, de maneira que a instituição financeira não pode ser responsabilizada solidariamente pelo inadimplemento do vendedor" (AgInt no REsp n. 1.351.672/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/5/2019, DJe 24/5/2019).
4. A jurisprudência da Corte Superior reconhece a autonomia entre os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento concedido por instituição financeira para sua aquisição, motivo pelo qual o cancelamento do primeiro não impede a exigibilidade das obrigações assumidas pelo consumidor perante a instituição financeira" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.292.147/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017).
5. No caso, é de rigor, portanto, reformar a sentença quanto a pretensão da parte autora de responsabilizar solidariamente a instituição financeira pela resilição do compromisso de compra e venda do bem.
6. Com o retorno das partes ao status quo ante a devolução dos valores percebidos por ocasião do financiamento se torna consequência lógica do desfazimento do Contrato de Compra e Venda e Financiamento em relação ao consumidor. No entanto, o contrato de financiamento deve prosseguir em relação a loja que negociou o automóvel, sobre quem recai a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor e que, após a devolução do veículo, voltou a exercer a posse direta do bem, devendo ser responsabilizada integralmente pela restituição dos valores.
7. O arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa se reveste de natureza subsidiária, limitando-se aos casos nos quais o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou o valor da causa muito baixo. Não sendo este o caso dos autos, a fixação dos honorários deve obedecer ao parâmetro do §2a do art. 85 do CPC. Sentença parcialmente reformada para fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, majorados para 15%, considerando o trabalho adicional em grau recursal (artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil).
8. Apelação da ré parcialmente conhecida e na parte conhecida, parcialmente provida. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.